Tribunal: TJDFT
Processo: 0718463-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718463-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JANEALI GERALDO FERREIRA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. G. D. O, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por C.G.O, menor impúbere, representada por sua genitora, Sra. Janeali Geraldo Ferreira, em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, objetivando impor à parte requerida a obrigação de custear, em seu favor, procedimento cirúrgico recomendado por seu médico assistente, para o restabelecimento de seu bom estado de saúde, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A autora relatou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela parte ré. Disse ter sido diagnosticada com quadro de “hipertrofia de amígdalas e adenoide cursando com respiração bucal suplência”, necessitando de realizar procedimento cirúrgico, a fim de restabelecer seu bom estado de saúde. Notificou ter solicitado ao réu o custeio do procedimento em questão, o que foi negado, sob o argumento de que o plano de saúde contratado pela autora seria do tipo “ambulatorial”, não prevendo cobertura securitária, portanto, para essa espécie de procedimento. Considera o ato ilegal, uma vez que, no seu entender, o procedimento de que necessita teria caráter urgente, cabendo à parte ré o custeio. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado à parte requerida o custeio do procedimento cirúrgico de que necessita, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, além da condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. É que conforme relatado pela parte requerente em sua peça vestibular, o plano de saúde por ela contratado junto à ré possui caráter ambulatorial. Em se tratando de plano ambulatorial, o artigo 12, I, da Lei n. 9.656/1998, não estabelece como obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico de que necessita a parte requerente, de modo que a negativa de custeio, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerente, não teria se dado de maneira ilegal. O artigo 18 da Resolução ANS 465/2021 dispõe que “o plano ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultórios ou ambulatórios, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar”. Os documentos que vieram aos autos não atestam o alegado caráter de urgência/emergência da submissão da autora ao procedimento cirúrgico de que ela necessita, tratando-se, aparentemente, de uma “cirurgia eletiva”. Com efeito, o relatório médico indica que a cirurgia deve ser feita o "mais precoce possível a fim de evitar maiores alterações de desenvolvimento crânio-facial." Tal não se enquadra, prima facie, em situação de emergência definidos no art. 35 - C da Lei n.o 9.656/98, sendo necessária a dilação probatória para que tal se confirme. Também é de se observar, da leitura do documento de ID 126557683, que para que seja realizado o procedimento cirúrgico a requerente necessitará de internação, o que não é acobertado pelo plano ambulatorial, inexistindo, dessa forma, ao menos numa análise perfunctória, a alegada ilegalidade na negativa do custeio. Com efeito, tenho como não comprovada a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÂNCER DE MAMA. MASTECTOMIA. RECONSTRUÇÃO. NEGATIVA. NECESSIDADE. CIRURGIA E INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA LIMITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, determinou ao plano de saúde que autorizasse em benefício da autora, no prazo máximo de 72 horas, a realização de 4 cirurgias listadas, além do fornecimento das próteses, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares que as referidas cirurgias e próteses requererem. 1.1. Recurso aviado na busca para que a tutela de urgência da origem seja indeferida. 2. No caso dos autos verifica-se que o plano de saúde contratado pela autora possui apenas a modalidade ambulatorial. 2.1. O artigo 7o da Resolução Normativa 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde, permite às operadoras de planos privados de assistência à saúde oferecer, alternativamente, os planos ambulatorial, hospitalar ou hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações. 2.2. Segundo o artigo 18 da mesma Resolução Normativa 465/2001, estabelece que o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares. 2.3. Verifica-se, portanto, que apenas a modalidade ambulatorial não contempla a realização de cirurgia que se pretende nos autos. 2.4. A jurisprudência desta Corte e nesse sentido: "[...] 3. Isso porque a modalidade ambulatorial oferecida pelo plano de saúde não prevê a inclusão de "internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares", em observância aos artigos 1o e 2o da Resolução 13/1998, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, art. 21 a Resolução 387/2015 da ANS e artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07532409020208070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 27/4/2021). 2.5. Além disso, o fato de a cirurgia inicial de mastectomia ter sido realizada no Hospital Universitário de Brasília reforça a constatação de que a modalidade contratada não comporta o tratamento pleiteado na origem. 2.6. Assim, a cirurgia e internação pleiteadas encontram óbice na própria natureza do contrato entabulado entre as partes, a afastar a probabilidade do direito invocado e amparar a recusa apresentada pela ré. 3. Agravo de instrumento provido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1371862, 07179351120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência pela parte autora em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a comprovação do recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o alegado estado de hipossuficiência financeira. Anote-se que haverá participação do Ministério Público, uma vez que o feito versa sobre interesse de incapaz. Após, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Na origem, informa a autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto compelir a ré/agravada a custear o procedimento cirúrgico denominado “adenoidectomia por videoendoscopia”, nos termos do relatório médico, uma vez que o plano de saúde negou o pedido sob o argumento de que o plano contratado era ambulatorial e não havia cobertura assistencial hospitalar. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta que o relatório médico aponta a necessidade do procedimento cirúrgico de urgência. Sustenta que a internação após uma cirurgia ou atendimento de emergência não pode ser negado ao segurado, pois, trata-se de serviço essencial em complementação ao procedimento urgente. Aponta que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos planos de saúde e que a negativa de cobertura deve constar expressamente do contrato. Aduz que a cobertura para procedimentos de emergência é obrigatória, na forma do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para determinar à ré que custeie o procedimento cirúrgico pleiteado, bem como todas as demais despesas dele decorrentes, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pretendida. De início, pelos autos originários, observo que a parte autora/agravante está regularmente inscrito no plano de saúde réu (ID Num. 126557680), o qual não se trata de entidade de autogestão, razão pela qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica existente entre as partes, na forma da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato do plano de saúde assinado pela representante legal da autora (ID Num. 126557682) aponta, com clareza, que o plano contratado é aquele denominado “IDEAL CLASSICO”, de segmentação assistencial ambulatorial e abrangência geográfica estadual. O manual de orientação para contratação de planos de saúde, que acompanha o contrato, esclarece sobre a diferença de cobertura e segmentação assistencial, na forma prevista na Lei 9656/1998 (ID Num. 126557682 – pág. 13). Sobre este tipo de segmentação assistencial, assim dispõem os arts. 12 e 35-C da Lei 9656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” A fim de regulamentar o parágrafo único do art. 35-C da Lei 9656/1998, a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar elaborou a Resolução Normativa no 465/2021, cujo art. 18 disciplina o plano ambulatorial nos seguintes termos: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares (...)” (grifos nossos) No caso em análise, a autora/agravante sustenta que o procedimento pleiteado configura situação de emergência, e que o custeio de internação hospitalar se trata de complementação à assistência emergencial que deverá ser prestada. Entretanto, o relatório médico ID Num. 126557685, no qual foi solicitado o procedimento cirúrgico, não aponta que o caso se trata de urgência ou emergência, mas se limita a indicar que o procedimento deve ser realizado com brevidade, a fim de evitar alterações de desenvolvimento. Confira-se, a seguir, a transcrição do aludido relatório: “Paciente de 4 anos com quadro de hipertrofia de amígdalas e adenoide cursando com respiração bucal de suplência, já com remodelamento de palato duro (palato ogival). O quadro em questão provoca distúrbios de qualidade de sono da paciente o que pode acarretar dificuldade de acompanhamento escolar. A persistência do quadro ao longo do crescimento da criança pode provocar distúrbios de desenvolvimento dentário e faciais. Diante do exposto, a paciente tem indicação de amigdalectomia e adenoidectomia o mais precoce possível a fim de evitar maiores alterações de desenvolvimento crânio-facial. CID J35.1 E J35.2” Assim, como bem apontado pelo Juízo a quo, em primeira análise, o procedimento pleiteado pela agravante se trata de cirurgia eletiva, que não se enquadra como procedimento de urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei 9656/1998. Ainda, extrai-se dos orçamentos juntados aos autos pela autora/agravante (ID Num. 126557690, 126557691 e 126557693) que a cirurgia demanda uma diária de internação hospitalar, o que não encontra amparo no art. 18 da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que limita o apoio hospitalar ao período de 12 (doze) horas. Nesse contexto, não fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÂNCER DE MAMA. MASTECTOMIA. RECONSTRUÇÃO. NEGATIVA. NECESSIDADE. CIRURGIA E INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA LIMITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, determinou ao plano de saúde que autorizasse em benefício da autora, no prazo máximo de 72 horas, a realização de 4 cirurgias listadas, além do fornecimento das próteses, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares que as referidas cirurgias e próteses requererem. 1.1. Recurso aviado na busca para que a tutela de urgência da origem seja indeferida. 2. No caso dos autos verifica-se que o plano de saúde contratado pela autora possui apenas a modalidade ambulatorial. 2.1. O artigo 7o da Resolução Normativa 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde, permite às operadoras de planos privados de assistência à saúde oferecer, alternativamente, os planos ambulatorial, hospitalar ou hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações. 2.2. Segundo o artigo 18 da mesma Resolução Normativa 465/2001, estabelece que o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares. 2.3. Verifica-se, portanto, que apenas a modalidade ambulatorial não contempla a realização de cirurgia que se pretende nos autos. 2.4. A jurisprudência desta Corte e nesse sentido: "[...] 3. Isso porque a modalidade ambulatorial oferecida pelo plano de saúde não prevê a inclusão de "internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares", em observância aos artigos 1o e 2o da Resolução 13/1998, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, art. 21 a Resolução 387/2015 da ANS e artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07532409020208070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 27/4/2021). 2.5. Além disso, o fato de a cirurgia inicial de mastectomia ter sido realizada no Hospital Universitário de Brasília reforça a constatação de que a modalidade contratada não comporta o tratamento pleiteado na origem. 2.6. Assim, a cirurgia e internação pleiteadas encontram óbice na própria natureza do contrato entabulado entre as partes, a afastar a probabilidade do direito invocado e amparar a recusa apresentada pela ré. 3. Agravo de instrumento provido. 3.1. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1371862, 07179351120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR INDEFERIDA. PACIENTE. NECESSIDADE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CIRURGIA E INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA LIMITADA. EXCLUSÃO. PROCEDIMENTOS OU TERAPIAS COM INTERNAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência para realização de procedimentos médicos não ambulatoriais, quando não se evidencia o fumus boni iuris nas situações em que o plano de saúde contratado pelo agravante limita seu objeto ao atendimento ambulatorial. 3. Isso porque a modalidade ambulatorial oferecida pelo plano de saúde não prevê a inclusão de "internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares", em observância aos artigos 1o e 2o da Resolução 13/1998, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, art. 21 a Resolução 387/2015 da ANS e artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1331300, 07532409020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausentes os requisitos autorizadores, necessário o indeferimento da liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 21:06:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora